Tribunal: TJBA
Processo: 8062257-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062257-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO GUIMARAES DA SILVA Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento nº 8062257-70.2024.8.05.0000, interposto por CARLOS ANTONIO GUIMARAES DA SILVA, contra decisão da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução nº 8007739-82.2024.8.05.0113. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita deve ser mantida, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a declaração de imposto de renda do requerente. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi elidida de forma inequívoca pelos elementos constantes dos autos. A análise da capacidade econômica não pode se limitar ao exame isolado dos rendimentos brutos, devendo ser consideradas as deduções e encargos que oneram o declarante, bem como a natureza dos bens declarados. O agravante possui renda bruta mensal aproximada de R$ 5.900,00, mas apresenta despesas médicas de R$ 12.906,38 e deduções com dependentes de R$ 9.100,32, impactando significativamente sua renda líquida disponível. O único bem imóvel declarado (Fazenda Santo Antônio, no valor de R$ 120.000,00) constitui instrumento de trabalho e meio de subsistência do produtor rural, não representando liquidez imediata para fazer frente às despesas processuais. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento provido. Reformada a decisão agravada para deferir ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A análise da capacidade econômica deve considerar não apenas os rendimentos brutos, mas também as deduções, encargos e a natureza dos bens declarados." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 100; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1957963, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8062257-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARLOS ANTONIO GUIMARAES DA SILVA e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada (ID. 465229109 dos autos de origem), confirmar a decisão que atribuiu efeito suspensivo nestes autos, e, por conseguinte, deferir ao Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, para todos os atos do processo de origem. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA